Tribunal: TJSP
Processo: 1501829-56.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Confissão judicial – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Confissão judicial – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Penas fixadas com critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime aberto mantidos – RECURSO NÃO PROVIDO.